Tribunal: TJMT
Processo: 0002795-14.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002795-14.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANA DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 055.720.719-35 (APELADO), SERGIO MITSUO TAMURA - CPF: 805.283.091-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELANTE), FERNANDA ROQUE DE ASSIS (ASSISTENTE), GILBERTO RODRIGUES PINTO (ASSISTENTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), LUCIANA DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 055.720.719-35 (APELANTE), SERGIO MITSUO TAMURA - CPF: 805.283.091-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE LUCIANA DE OLIVEIRA SANTANA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANOS MATERIAIS – DESPESAS COM INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO – ABORTO – 5 IDAS AO HOSPITAL EM UM DIA – CONCLUSÃO PERICIAL DE QUE AS CONDUTAS MÉDICAS NÃO CONTRIBUIRAM PARA O ABORTO SOFRIDO PELA AUTORA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – PRESCRIÇÕES MÉDICAS CONFLITANTES – SITUAÇÃO QUE CAUSA ANGÚSTIA AO PACIENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA UNIMED DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Dizer que as condutas médicas não colaboraram para o aborto sofrido pela autora, não é o mesmo que dizer que não houve falha na prestação de serviço, por parte dos médicos da Unimed, que prestaram atendimento insuficiente à autora, ora dizendo que ela precisava ser internada, ora negando a internação, o que certamente é angustiante o suficiente para ensejar dano moral indenizável. 2. Conforme previsão contratual, é cabível o reembolso das despesas médicas suportadas pela parte que, no caso concreto, não conseguiu ser internada em hospital credenciado pela Unimed.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, e também por LUCIANA DE OLIVEIRA SANTANA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Proc. nº 0002795-14.2016.8.11.0041), ajuizada por Luciana contra a Unimed, e contra o Hospital Santa Helena julgou parcialmente procedente o pedido, para “
CONDENAR as partes requeridas, de modo solidário, ao reembolso do valor dispendido pela autora com o tratamento de saúde, no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), cujo valor deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês contado

desde a data da citação inicial e correção monetária pelos índices INPC contada a partir da data do desembolso”.
A sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 144268198 e 144268205).

No recurso de apelação vinculado ao Id. n. 144268207, a Unimed afirma que “
a Apelada é possuidora do Plano de Saúde do tipo UNIMED FÁCIL — ENFERMARIA (...) que exclui expressamente os hospitais que não fazem parte da Unimed Facil, como é o caso da Femina”,
e só prevê reembolso nos casos previstos na cláusula XIII, quais sejam, os de urgência ou emergência, em que a cliente não teve condições de utilizar-se dos serviços próprios da Unimed.

Alega que não há nos autos documento que comprove que somente a clínica Femina tinha aptidão para o procedimento necessário, e a autora, por conta própria, escolheu ser atendida na Femina, quando poderia ter retornado para ser novamente atendida por médicos cooperados da apelante, então não há falar em reembolso.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença, e julgar improcedente o pedido autoral (cf. Id. n. 144268207).

No recurso vinculado ao Id. n. 144268211, a autora diz que, no dia 09.01.2014, estava na sexta semana de gestação, quando sentiu cólicas, e, por isso, buscou atendimento na clínica Unimed Fácil, mas, como não havia ginecologista de plantão, foi direcionada para o Hospital Santa Helena, onde foi mal atendida pelo Dr. Gilberto R. Pinto, que só prescreveu o medicamento
utrogeston
, e mandou a autora voltar para casa.

Insatisfeita com o atendimento do primeiro médico, a autora entrou em contato com a Unimed, e conseguiu, no mesmo dia, uma consulta com o Dr. Jamil Miguel Thomé, que realizou exame clínico, constatou ameaça de aborto, e solicitou que, como a clínica da Unimed não possui estrutura para internação, a autora fosse internada no Hospital Santa Helena.

No Hospital Santa Helena, a Dra. Fernanda Roque de Assis, contrariou a recomendação do outro profissional, e prescreveu, novamente, o medicamento
utrogeston
, e mandou a autora aguardar em casa.

A autora voltou para casa, tomou o medicamento pela segunda vez, mas o sangramento aumentou, e, por isso, ainda no dia 09.01.2014, resolveu procurar atendimento particular na Clínica Femina, onde foi atendida pelo ginecologista Matheus Medeiros, que constatou que o processo de aborto já havia começado, então a autora foi internada, e a curetagem foi realizada, e com tudo isso, a autora gastou R$ 3.200,00, os quais a Unimed se negou a reembolsar.

Alega que sofreu dano moral indenizável, foi mal atendida pelos médicos das requeridas, e, embora o perito afirme que o aborto não poderia ser evitado, “
o perito não pode afirmar com absoluta certeza o que poderia ocorrer, pois a medicina também apresenta dados incoerentes”;
ademais, “
a perícia médica é apenas um meio elucidativo de prova e, não conclusivo ou imutável para conclusão da lide, de modo que o julgador pode valer-se de outros elementos para fazer considerações pontuais para o julgamento do feito”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, determinar a suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios, em razão da concessão do benefício da AJG, e majorar o valor dos honorários devidos pelas requeridas para, no mínimo, “
3.000,00 reais ou 20% sob o valor da causa”
(cf. Id. n. 144268211).

Nas contrarrazões, os réus/apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 144268220 e144268221).

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Concernente à conduta adotada pelos profissionais
que realizaram o atendimento da autora no dia 09/01/2014 foi realizada perícia judicial a qual afirmou o seguinte:

“Havia gestação de 7 semanas, não foi identificado nenhum meio abortivo, não há nexo causal direto a ser estabelecido e houve a expulsão espontânea do concepto. Não foram realizados exames que pudessem esclarecer o abortamento espontâneo.

O aborto espontâneo é a perda de uma gravidez antes da 20ª semana. A maioria dos abortos espontâneos ocorre porque o feto não está se desenvolvendo normalmente. As causas de abortamento muitas vezes são difíceis de determinar. (id. 39881457 – pág. 33).”

E a conclusão do laudo pericial (id. 39881457 – Págs. 43/45):

3- Quanto à natureza da lesão
:
trata-se de abortamento espontâneo
não há evidencias de que se tivesse internado teria evitado a expulsão do concepto. A medicação prescrita mesmo que tivesse sido utilizada de forma correta, não teria evitado a evolução do fenômeno.

Não foi realizada análise patológica do produto da curetagem que poderia ter esclarecido o motivo do abortamento. Foi prescrito pelo obstetra da Clínica Femina antibiótico potente visando combater infecções genitais. (Grifei).

(...)

10- Quanto a conduta adotada pelas partes:

2- Quanto ao atendimento do Hospital Santa Helena:

I.
Primeiro atendimento:

(...) naquele momento não havia indicação de internação. Não havia sinais de abortamento
.

II.
Segundo atendimento:
(...) A
internação não mudaria a evolução do processo de abortamento. Não havia sinais de abortamento no momento da avaliação.

4-
Quanto à conduta da autora:

(...)

II- Não acionou o seu médico obstetra no momento da crise.

III- Não guardou repouso.

5-
Quanto à conduta do Plano de Saúde:
Não consta dos autos ter havido solicitação formal de atendimento pelo plano de saúde. E consequente não houve negativa de atendimento.

Não obstante a isso foi realizada audiência de instrução e julgamento na qual foram ouvidas a parte autora e testemunhas arroladas pelas partes. Em linhas gerais a autora disse:

“Estava gestante de seis semanas tinha feito uma ultrassom no dia anterior, e amanheceu com dores e cólica e foi até a Unimed fácil. No hospital Santa Helena o médico nem a examinou deu um medicamento e foi para casa, ficou insatisfeita com o atendimento. Foi atendida pelo ginecologista da Unimed Fácil que indicou a internação para a Dra. Fernanda Roque. Foi atendida pela Dra. Fernanda que fez o exame de toque vaginal e, passou novamente a medicação Utrogeston e a enviou para casa. Tomou o remédio e após umas três horas que levantou, já estava com sangramento e com dor e buscou atendimento na Clínica Femina, onde o medico que a atendeu afirmou que já estava em processo de aborto e seria necessário fazer uma curetagem.
Afirmou que solicitou a curetagem pelo convênio da Unimed no hospital Femina e obteve a negativa por parte do plano de saúde” Negritei.

Foi ouvido o esposo de Luciana (Fernando), que declarou que foram mal atendidos pelo primeiro médico que sequer olhou para a requerente no momento da consulta, e que na segunda consulta com o Dr. Jamil foi informado que o caso era um princípio de aborto e o medicamento indicado não serviria, seria necessário utilizar a medicação venosa para evitar perder o bebê. Narrou que no Hospital Santa Helena a médica examinou sua esposa, receitou remédios e repouso, mas após 4 horas aproximadamente a Sra. Luciana começou a sangrar muito e se dirigiram até a Clinica Femina e descobriram que o aborto já havia se iniciado e nada poderia ser feito.

Questionado se houve negativa por parte do plano de saúde disse que “
na FEMINA ligaram para a UNIMED e explicaram a situação solicitando autorização e a UNIMED não autorizou informando que o hospital de referência para o tratamento seria o Santa Helena.
O plano cobriria a curetagem no Santa Helena, mas não poderiam fazer lá pois não tinha mais confiança”.

Foram ouvidas como informantes a Sra. Arlice e a Sra. Sandra, que reafirmaram os fatos e, os abalos causados pelo aborto. Além disso, ambas informaram que os autores se mudaram para Nova Mutum por conta disso.

Por fim foram ouvidos os profissionais que prestaram o atendimento a autora.
O Dr. Gilberto declarou o seguinte:

“Quando há cólica ou sangramento quando tem uma gravidez inicial,
não existe medicação antiabortiva, a única medicação que e prescrita nesses casos é a progesterona (utrageston)
. A medicação não tem uma unanimidade de que se usar ela via impedir alguma coisa, 80% dos abortos são de causas genéticas,
inicialmente em caso de pequenos sangramentos, usar o Utrageston e uns dias depois realizar um ultrassom.
Não tinha motivos para internação da paciente. Não solicitou ultrassom, pois havia o ultrassom do dia anterior solicitado pela Dra. Maísa que demonstrava que estava tudo normal com a paciente.
Não existe medicação intravenosa antiabortivo
. O medicamento Utrageston pode ser utilizado de forma oral ou vaginal, é a única medicação. Só é útil em menos de 15% dos abortos, em que a causa de abortamento é uma insuficiência de corpo. O uso do medicamento foi um excesso de cautela no caso da autora, mas dificilmente iria fazer alguma coisa ou mudar o curso do quadro que ela tinha”.

O Dr. Jamil Miguel que prestou o atendimento na Clínica da Unimed Fácil, prestou depoimento afirmando que
“fez recomendação para a avaliação de uma
possível internação
e, que nesses casos de pacientes com ameaça de aborto solicita um ultrassom para ver como está o embrião. Caso necessário, encaminha para o hospital, com a indicação para internação e aplicação de uma medicação mais forte para segurar a gravidez”.

Atesta que encaminhou o pedido para avaliação sobre a possibilidade da internação e que o
“a função do Utrogestan é diminuir as contrações e serve como preventivo também, o remédio não irá fazer efeito imediato e quando se toma o medicamento tem que fazer o repouso absoluto”.
Questionado sobre quais seriam as consequências se o paciente não fizesse o repouso absoluto indicado, o profissional afirmou que as consequências seriam
“a continuação do aborto, se não fica de repouso continuam as contrações e ai leva ao aborto”
.

Por fim, foi colhido o depoimento da Dra. Fernanda Roque de Assis que afirmou que não atua no Hospital Santa Helena, mas é medica cooperada a UNIMED. Referente ao caso da autora a profissional fez as seguintes afirmações:

· Quando atendeu a autora estava com 6 semanas e 5 dias de acordo com a ultrassom, se queixava de dor no baixo ventre e o sangramento, examinou ela naquele momento e verificou que ela estava estável, não tinha febre, tinha um pouco de dor no abdome mas nada de exuberante.

· No exame de toque vaginal percebeu que o colo estava fechado e havia um sangramento discreto que configura o quadro de ameaça de abortamento. Nesse quadro a paciente tem poucos sintomas, sangramento discreto e o colo esta fechado, e o exame de ultrassom apresentava uma gestação aparentemente viável, tinha o embrião, tinha batimento, não havia descolamento do saco gestacional. Indicou naquele momento repouso domiciliar, prescreveu a progesterona (Utragestan), foi informada que o Dr. Gilberto havia prescrevido e reafirmou a necessidade do medicamento.

· Foi questionada pela paciente sobre a necessidade de internação e, informou pela literatura a conduta nesses casos é a observação e naquele momento pelo quadro clinico e a ultrassom não tinha necessidade de internação, que se fosse internada não haveria nada a mais para oferecerem para melhorar o quadro sobre os sintomas que ela estava sentindo.

· Não solicitou o exame de ultrassom, pois não viu a necessidade em decorrência do ultrassom do dia anterior e não demonstrava nenhuma anormalidade, do ponto de vista ultrassonográfico a chance de ter alguma mudança nessa evolução seria muito pequena e não acrescentaria muita coisa a minha conduta.

· A eficácia da medicação UTRAGESTAN é casos que tem uma ameaça de aborto, o medica usando a progesterona/utragestan tem chances de evitar o possível abortamento, pois essa ameaça ocorre por deficiência desse hormônio. Mas o abortamento pode ter inúmeras causas, por vezes desconhecidas.

· No caso da paciente não indicaria a internação, o sangramento era discreto não tinha sinais de infecção se fosse um sangramento abundante ai a paciente estaria em risco, então não tem indicação de internação isso é muito claro na literatura, pois não alteraria o quadro clinico e não evitaria o abortamento.

Diante de todo o exposto, denota-se que os médicos que atenderam a parte autora indicaram o tratamento correto para o seu quadro clínico. Além disso, a conduta da requerente que não fez o repouso absoluto, também contribuiu para o aborto. Insta destacar que perito atestou que ocorreu o
“
abortamento espontâneo e não há evidencias de que se a autora tivesse sido internada na ocasião, teria sido evitada a expulsão do concepto
”
, id. 39881457 – Págs. 43/45.

Inobstante a isso, calha mencionar que o Código de Ética Médica (Resolução n. 2.217/2017), disciplina no Capítulo dos princípios fundamentais, nos itens VII, XVI e XVII que dispõem a seguinte redação:

(...)

VII-
O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente.

XVI-
Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente.

XVII-
As relações do médico com os demais profissionais devem basear-se no respeito mútuo, na liberdade e na independência de cada um, buscando sempre o interesse e o bem-estar do paciente.

(...).

Assim, dada a não comprovação do nexo de causalidade, um dos requisitos para configuração do ato ilícito, o pleito indenizatório não merece prosperar.

Além disso,
a autora pleiteou o reembolso pelas despesas médicas no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Em sua defesa a parte ré afirmou que a requerente não havia cumprido o prazo de carência para pedidos de internação, com previsão de término em 28.02.2014. Desse modo, sustentou que não poderia ser imposta a operadora do plano de saúde a obrigação de custear o tratamento realizado, vez que a usuária
“estava devidamente alertada sobre os períodos de carência que deveria ser cumprido”
, id. 39881443 – pág. 15.

A súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.

A autora anexou aos autos o protocolo de pedido de reembolso e a solicitação de internação pelo médico Dr. Matheus S. Medeiros, bem como, os comprovantes de pagamento totalizando o montante de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), ids. 39880739 – págs. 31/57.

(...

Portanto, a autora faz jus ao reembolso das despesas despendidas com o tratamento.

(...)”

Quanto ao mérito, é
certo que – e não há dissenso sobre essa questão nos autos –, sob o prisma estritamente jurídico a relação existente entre as partes caracteriza-se como típica relação de consumo, sendo regulada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, que traz regime legal de proteção ao consumidor pela oferta de várias garantias instituídas justamente sob o pressuposto de que o consumidor é a parte mais fraca, situada em desvantagem técnica e econômica, sendo, pois, muito mais vulnerável no âmbito da relação estabelecida com o prestador do serviço.

É sempre complexo e desafiador o enfrentamento de casos envolvendo o problema do erro médico, sobretudo quando, justamente como na hipótese dos autos, invoca-se a culpa do médico em razão de conduta omissiva, de um “não fazer” caracterizado pela ausência ou demora na adoção das medidas salvíficas adequadas, que não teriam sido aplicadas mercê de conduta negligente, constituindo, a ausência delas, o vetor decisivo para o resultado danoso; isso ocorre sobretudo porque o julgador não possui conhecimento técnico específico que lhe capacita a análise das reentrâncias do caso sob olhar técnico, ressaindo daí a importância do apoio da prova técnica pericial, que irá auxiliar e guiar a análise das circunstâncias presentes no caso, e, justamente por essa importante e preponderante função, o eg. STJ firmou a orientação de que, “
a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial encontra-se em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade
” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 228433/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 08/10/2013, DJe 18/10/2013).

No caso, a autora atribui o infeliz episódio de aborto que sofreu às condutas dos médicos Gilberto R. Pinto – CRM 1953, e da Dr. Fernanda Roque de Assis – CRM 5553, que, em vez de providenciarem a internação da autora, gestante há 6 semanas, prescreveram o medicamento Utrageston, que é, na verdade, a progesterona natural micronizada, e deixaram a autora voltar para casa.

É realmente relevante e compreensível o descontentamento e a angustia da paciente que, relatando dores, recebe medicamento, e a recomendação para que permaneça em repouso em casa, e não no hospital, porém, não há provas, ou sequer indícios, de que o aborto da autora seria evitado em caso de tratamento diferenciado por parte de algum dos médicos, pois não é isso o que a perícia aponta, e nem é possível extrair essa conclusão das demais provas constantes dos autos, até porque, embora a apelante diga que o aborto só aconteceu porque houve demora na internação, não há falar propriamente em demora, já que todos os fatos narrados ocorreram no mesmo dia, e ainda assim, o aborto não pôde ser evitado.

Porém, dizer que as condutas médicas não colaboraram para o aborto sofrido pela autora, não é o mesmo que dizer que não houve falha na prestação de serviço. No caso, como já dito, em um único dia, a autora, sentindo fortes dores, precisou ir de médico em médico, todos da Unimed, com prescrições conflitantes, ora dizendo que a autora precisava ser internada em razão do risco aborto, ora dizendo que o ideal era aguardar em sua casa. Essa situação inegavelmente causa dano moral à paciente, que, depois de já ter ido 3 vezes até o médico, recebe a informação de que o seu caso é grave, e, logo em seguida, mesmo tendo sangramento, é mandada de volta para casa, e precisa, novamente, ir até o hospital, para ser internada, e realizar a curetagem.

No que diz respeito ao valor da indenização
, sabe-se que este deve ser fixado em patamar suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo) tanto em função do escopo reparatório da dor sofrida pela vítima, como também para desestimular a reincidência do mesmo tipo de conduta lesiva (caráter pedagógico), devendo ser observada a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, nesse sentido, é a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, como a autora não correu risco de vida, e não teve o aborto causado pelas condutas dos médicos envolvidos, o valor de R$ 10.000,00 é justo e razoável.

Quanto a questão do reembolso dos valores gastos pela autora na clínica Femina, a Unimed busca esquivar-se da condenação, dizendo que o contrato só prevê reembolso nos casos de urgência ou emergência, em que a cliente não teve condições de utilizar-se dos serviços próprios da Unimed.

Porém, no caso, pode-se dizer que a autora não tinha mais condições de utilizar dos serviços próprios da Unimed, afinal, pouco tempo após a consulta com a medica credenciada, precisou, com urgência, de internação em hospital particular, que já havia sido negada pela médica do hospital credenciado pela Unimed, mesmo após solicitação de outro médico, também credenciado pela Unimed.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso da Unimed,
e
dou parcial provimento ao recurso da autora
, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, e, consequentemente, readequar os ônus sucumbenciais, para que sejam suportados exclusivamente pelas requeridas.

Custas recursais pelas requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023